Tribunal: TJPA
Processo: 0001043-72.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001043-72.2015.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CM CERAMICA MARITUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0001043-72.2015.8.14.0133

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CM CERÂMICA MARITUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO. VALOR IRRISÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS DEMONSTRAM VALOR ACIMA DOS LIMITES LEGAIS QUE POSSIBILITAM A DISPENSA DA EXECUÇÃO.
MESMAS TESES DAS CONTRARRAZÕES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante novamente argui a incidência do princípio da insignificância, sustentando a ausência de interesse de agir do Estado do Pará, uma vez que o valor da execução seria irrisório, não ultrapassando os valores previstos em lei para a dispensa da execução fiscal. Ademais, mais uma vez argui que a referida dispensa não é mera faculdade do ente fazendário, mas que deve ser necessariamente aplicado;

2.
In Casu
, verifica-se que o valor atualizado do débito não pode ser considerado irrisório, ultrapassando os limites legais que permitiriam a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido foi decidida a Apelação.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas nas Contrarrazões, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada;

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente;

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante;

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação, interposto por CM CERÂMICA MARITUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
contra a decisão monocrática ID 16511772, que deu provimento ao recurso de Apelação, para reformar a sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, determinando o prosseguimento da ação.

Insurge-se a Agravante novamente arguindo a ausência de interesse de agir por parte da Fazenda Pública, em razão do valor irrisório da execução fiscal, tendo como fundamento o art. 1º, IV da Lei Estadual 8.870/2019. Além disso, mais uma vez sustenta que a extinção da execução não é mera faculdade da administração fazendária.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão combatida no sentido de negar provimento ao recurso Apelação.

O agravado apresentou Contrarrazões ID 17661723
.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em tela, o agravante novamente argui a incidência do princípio da insignificância, sustentando a ausência de interesse de agir do Estado do Pará, uma vez que o valor da execução seria irrisório, não ultrapassando os valores previstos em lei para a dispensa da execução fiscal. Ademais, mais uma vez argui que a referida dispensa não é mera faculdade do ente fazendário, mas que deve ser necessariamente aplicado.

Entendo não assistir razão ao agravante. Vejamos:

In Casu
, verifica-se que o valor atualizado do débito não pode ser considerado irrisório, ultrapassando os limites legais que permitiriam a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido foi decidida a Apelação.

O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas nas contrarrazões do recurso, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Vejamos o teor da decisão:

“No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante, pois apresentou planilha da dívida do executado, na importância consolidada de débitos inscritos em seu desfavor, cujo valor atualizado de R$ 819.797,41 (oitocentos e dezenove mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), conforme consta do documento de ID 9413591 – fls. 4.

Neste diapasão, não poderia o MM. Juízo a quo aplicar o disposto no art. 1º, IV da Lei Estadual nº 8870/2019, eis que as provas existentes nos autos são contrárias a aplicação do referido dispositivo legal, por ultrapassar o valor estabelecido para a dispensa de cobrança de dívida tributária correspondente a 15.000 Unidades de Padrão Fiscal.

Assim, a sentença de extinção deve ser reformada, pois não encontra de acordo com as provas existentes nos autos.

Ante o exposto, com fundamento no Art. 133, XII, d) do RITJ, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de extinção da execução fiscal, determinando o seu prosseguimento em ulteriores de direito, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa do processo no 2.º grau e remessa ao Juízo de origem.

É como decido.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024